Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715516-13.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOSE DE AGUIAR AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO JOSÉ DE AGUIAR contra decisão exarada pela MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0711419-64.2024.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Nos termos da r. decisão agravada de ID 191587856 do processo originário, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, que pretendia a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de que não existe prova de que tal inclusão seja indevida, não tendo sido juntado aos autos o contrato que deu origem aos débitos, carecendo a demanda de esclarecimentos e de outras provas que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução. Em suas razões recursais (ID 58100782), o agravante sustenta, em síntese, que não mantém qualquer relação jurídica com a agravada, e, por via de consequência, o lançamento de seus dados em rol de maus pagadores seria ilegítimo. Ressalta que comprovou documentalmente na ação originária a inscrição indevida de seu nome junto ao cadastro de inadimplente, haja vista que na fatura de cobrança consta endereço de São Paulo/SP, enquanto o agravante jamais residiu ou tem qualquer vínculo na referida cidade. Pontua que o Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência sem os devidos fundamentos. Aduz que a empresa agravada não apresentou nenhuma prova administrativa de que a contratação tenha sido feita pelo agravante. Destaca que é empresário em Brasília/DF e não pode ser compelido a pagar valor irrisório de telefonia/internet, a fim de retirar a negativação indevida efetuada pela agravada. Pondera a reversibilidade da medida de retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, pois se ação originária for julgada improcedente, a agravada poderá efetuar novamente a negativação de seu nome. Ao final, postula a concessão antecipada da tutela recursal, a fim de determinar que a agravada exclua a negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes até o julgamento do processo de origem. No mérito, pleiteia a reforma da decisum, com a confirmação da tutela vindicada. Comprovantes de recolhimento de preparo recursal acostados sob os IDs 58100783 e 58100784. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar se estão presentes os pressupostos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, que consiste na determinação de baixa em apontamento feito em nome do agravante junto aos cadastros de inadimplentes pela agravada. No caso em apreço, o autor alega a inexistência de qualquer vínculo contratual com a empresa agravada, acostando os seguintes documentos nos autos de origem: fatura de cobrança da agravada (ID 191251772- pág. 2), constando endereço na cidade de São Paulo/SP e e-mail de terceira pessoa, que teria sido enviado a referida conta; detalhamento da dívida e propostas de pagamento junto ao SERASA (IDs 191251784, 191251785 e 191251786); ocorrência policial (ID 191251788); e comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa do agravante (ID 191251789). Contudo, verifica-se que tais documentos são insuficientes para comprovar a alegação de inexistência de qualquer vínculo contratual com a agravada, bem como da inclusão indevida do seu nome no SERASA. Consoante asseverado na decisão agravada, pairam dúvidas quanto à probabilidade do direito do agravante, uma vez que há controvérsia acerca da existência ou não de vínculo contratual do autor com a empresa requerida, demandando a devida dilação probatória, a fim de se apurar adequadamente a existência ou não da relação contratual havida entre as partes. Dessa forma, os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido do agravante, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. Tal procedimento inviabiliza, portanto, a concessão da tutela de urgência. Sobreleve-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser aferido nas seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos, pois não verificada a viabilidade da tese deduzida no especial, aplicando-se as Súmulas n. 7 e 83 do STJ, tampouco o alegado perigo de dano irreversível.3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no TP n. 4.152/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp de 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que não está presente o requisito do fumus boni iuris do art. 300 do CPC para a concessão da medida. 3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na Súmula n. 735/STF. 4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.". 5. A Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018). O que não ocorreu na espécie. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris. 5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. 7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020.) - grifo nosso. Precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento aqui expendido, no sentido de que, quando pairam dúvidas quanto ao direito alegado pela parte, não se deve conceder a tutela de urgência, em razão da necessidade de dilação probatória, procedimento incompatível com o rito recursal, como pode ser aferido dos seguintes julgados: Acórdão 1833181, 07210012820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1742092, 07010444120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com efeito, o estabelecimento do contraditório e maior incursão no acervo probatório é, portanto, essencial ao deslinde da demanda, a fim de se formar uma melhor convicção a respeito do quadro disposto nos autos. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de abril de 2024 às 17:08:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora